Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade de crédito tributário e autorizou o levantamento do valor depositado em juízo por ela, haja vista que o DISTRITO FEDERAL informou que depósitos judiciais realizados não correspondem à integralidade dos créditos tributários apurados. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator